Tribunal: STF
Processo: ARE 1597853
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Estado do Rio de Janeiro formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado 279 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no extraordinário.

Passo a analisar o extraordinário que foi interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim resumido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA CONTRATADA E NÃO CONSUMIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. PRETENSÃO DE EMISSÃO DE PRECEITO DECLARATÓRIO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS, SUJEITO A APURAÇÃO EM VIA ADMINISTRATIVA OU NOVA AÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES, POR AUSÊNCIA DE LEI ESTADUAL. ART. 170 DO CTN. DIREITO A RESTITUIÇÃO, QUE CONFIGURA CONSECTÁRIO DO RECONHECIMENTO DO INDEVIDO RECOLHIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, RELATIVAMENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA. CONFIGURAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA DO APELADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

No apelo excepcional, alega violação ao art. 100, da Constituição Federal. Aduz que o Colegiado originário deixou de observar os Temas n. 831 e n. 1262, de repercussão geral, que assentam a impossibilidade de restituição administrativa de indébito reconhecido judicialmente, por representar violação ao princípio cronológico materializado no microssistema de precatórios. 

É o relatório do essencial. Decido.

2. Ressalto, desde logo, que a matéria articulada nas razões recursais quanto ao artigo 100 da Carta Federal, tido por violado, não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada nos embargos de declaração opostos pelo recorrente, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:

(...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF).
(ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)

Ademais, nos aclaratórios, o recorrente somente postulou a atualização monetária da restituição reconhecida nos autos, com base na SELIC. Em momento algum a parte se insurgiu quanto ao fato de ser reconhecido o direito da recorrida à restituição do indébito na via administrativa, tampouco alegou violação ao sistema de precatórios. Tal argumento surgiu tardiamente apenas nas razões do recurso extraordinário, o que configura verdadeira inovação recursal e que impede a sua análise em sede recursal extraordinária. 
 
3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  
 
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente